Tribunal: TJSP
Processo: 2275610-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e a condenou em honorários advocatícios, os quais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pedido preliminar para concessão dos benefícios da justiça gratuita deferido, diante da presenta dos requisitos legais para tanto. Mérito. Crédito da parte agravada (título executivo judicial)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada e a condenou em honorários advocatícios, os quais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pedido preliminar para concessão dos benefícios da justiça gratuita deferido, diante da presenta dos requisitos legais para tanto. Mérito. Crédito da parte agravada (título executivo judicial) em fase de cumprimento de sentença, constituído anteriormente o deferimento da recuperação judicial, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial. Incidência do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005. Honorários de sucumbência afastados. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2275610-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes RENUKA DO BRASIL
S/A (EM RECUP JUDICIAL) e REVATI AGROPECUÁRIA LTDA, são agravados
TEREZA GERMANI MONTEIRO DE MELLO e GILSON LUIZ MONTEIRO DE
MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275610-92.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2275610-92.2019.8.26.0000 – Lins
Agravantes: Renuka do Brasil S/A (em recuperação judicial) e Revati Agropecuária
Ltda.
Agravados: Tereza Germani Monteiro de Mello e Gilson Luiz Monteiro de Mello
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42296)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que rejeitou a impugnação
apresentada pela parte executada e a condenou
em honorários advocatícios, os quais arbitrados
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pedido
preliminar para concessão dos benefícios da
justiça gratuita deferido, diante da presenta dos
requisitos legais para tanto. Mérito. Crédito da
parte agravada (título executivo judicial) em fase
de
cumprimento
de
sentença,
constituído
anteriormente o deferimento da recuperação
judicial, sujeitando-se aos efeitos da recuperação
judicial. Incidência do artigo 49 da Lei n.o
11.101/2005.
Honorários
de
sucumbência
afastados. Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/18)
interposto por Renuka do Brasil S/A (em recuperação judicial) e Revati
Agropecuária Ltda. contra a decisão (fls. 691/692 e 862/863) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lins que, nos autos da
ação de indenização por dano material e moral, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada contra eles por Gilson Luiz Monteiro de Mello e Tereza
Germani Monteiro de Mello, rejeitou a impugnação apresentada pela parte
executada e a condenou em honorários advocatícios, os quais arbitrados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preliminarmente, pedem a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. No mérito, tecem considerações a respeito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275610-92.2019.8.26.0000 -Voto no
3
fatos e do andamento processual. Apegam-se aos argumentos constantes da
impugnação ao cumprimento de sentença, no sentido de que o crédito
perseguido na fase executória submete-se à demanda recuperacional, o que
requerem. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Postulam o
provimento do agravo de instrumento e, por conseguinte, a reforma da
decisão interlocutória combatida.
Por despacho antecedente (fls. 879), foi concedido efeito
suspensivo, até o julgamento deste agravo de instrumento, uma vez que, por
então inferir que eventual acolhimento do pedido recursal, incidirá em óbice
ao prosseguimento da execução, bem como diante da necessidade de
oportunizar ao exercício do contraditório e da ampla defesa, viabilizando-se a
apresentação de contraminuta.
Houve o processamento do recurso e, então, foi
apresentada contraminuta (fls. 886/901) pelos exequentes Tereza Germani
Monteiro de Mello e Gilson Luiz Monteiro de Melo. Pugnam pelo não
provimento do agravo de instrumento, bem como pela manutenção da decisão
agravada.
É o relatório.
O pedido preliminar para concessão dos benefícios
de justiça gratuita comporta acolhimento.
De pronto, não se pode olvidar que o artigo 98,
caput, do Código de Processo Civil/2015 dispõe que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
Ainda sobre o assunto, vejamos o que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275610-92.2019.8.26.0000 -Voto no
4
consagrado na Súmula 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Faz jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Corte Especial, J. 28/06/2012, DJe 01/08/2012).
Assim, o favor legal da justiça gratuita há de ser
concedido nos casos em que há comprovação cabal da falta de condições
financeiras da parte que os requer e, no caso, tal concessão se faz imperiosa,
até porque se trata de pessoa jurídica em que deferido em favor de referida o
pedido
de
recuperação
judicial
(fls.
590),
nos
autos
n.o
1099671-48.2015.8.26.0100, junto a 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Estado de São Paulo, fato que se encontra incontroverso nos
autos, inclusive porque mencionado pela parte agravada em contraminuta (fls.
892).
Assim, concedem-se os benefícios da justiça gratuita
ao insurgente.
No mérito, a decisão interlocutória combatida, em
que pese motivada e fundamentada, não prevalece.
Com efeito, a sentença proferida na fase cognitiva,
foi proferida em 12/07/2012 (fls. 227/234), após os recursos interpostos
contra ela, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a
certidão de trânsito em julgado, em 23/05/2015 (fls. 525), ou seja, o crédito
decorrente do título executivo judicial em cumprimento de sentença foi
efetivamente constituído em referida data, frise-se, ocasião em que transitou
em julgado a sentença, portanto, anteriormente ao pedido de recuperação
judicial, em 29/09/2015, bem como do respectivo deferimento de referida, em
05/10/2015 (fls. 589/591).
Dessa forma, tal crédito de fato, em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275610-92.2019.8.26.0000 -Voto no
5
com o sustentado pela insurgente, sujeita-se à recuperação judicial, porquanto
incidente ao caso o disposto no artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005.
Sobre o assunto, a jurisprudência desta 33a Câmara
de Direito Privado, conforme acórdão da lavra do insigne Des. Eros Piceli,
conforme reproduzido a seguir: Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores compromisso de compra e venda de imóvel fase de
cumprimento de sentença executada em processo de recuperação judicial
fato gerador ocorrido anteriormente à recuperação judicial incidência do
disposto no artigo 49 da lei 11.101/2005
submissão do crédito à
recuperação agravo de instrumento provido (Agravo de instrumento n.o
2242395-28.2019.8.26.0000, v.u., Julg. 29/01/2020).
No mesmo sentido: Prestação de serviços

Telefonia Ação de Inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais procedente cumprimento de sentença Crédito perseguido
decorrente de evento anterior à recuperação judicial Aplicabilidade do
artigo 49 da Lei de Recuperação judicial (Apelação cível n.o
001432-10.2018.8.26.0576, rel. Des. Luiz Eurico, recurso provido, v.u., Julg.
22/10/2019).
Dessa forma, submete-se o credito executado deve
ser submetido à recuperação judicial, cuja parte agravada poderá habilitar o
respectivo crédito.
Esclareça-se que à ocasião do trânsito em julgado da
sentença executada, ou seja, o título executivo judicial objeto do
cumprimento de sentença afigura-se como obrigação líquida, certa e exigível
em favor da agravada, situação que se consolidou com o trânsito em julgado
da sentença, como dito, anterior à recuperação judicial.
No mais, afasta-se, por conseguinte, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275610-92.2019.8.26.0000 -Voto no
6
fixados em decorrência da então sucumbência da impugnação ao
cumprimento de sentença.
Destarte, o agravo merece ser provido para reformar
a decisão interlocutória e determinar a submissão do crédito tratado nos autos
à recuperação judicial mencionada, acolhendo-se a impugnação da parte
executada, em tal sentido.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator